Tribunal: TJES
Processo: 5019917-16.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-10-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019917-16.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DAYCOVAL S/A
RECORRIDO: VALDETE NASCIMENTO
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5019917-16.2022.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: BANCO DAYCOVAL S/A

RECORRIDO: VALDETE NASCIMENTO

JUÍZO DE ORIGEM:
CARIACICA - 4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO

Sessão Virtual – outubro de 2023

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
BANCO DAYCOVAL S/A
contra sentença proferida em id. 5208999, nos seguintes termos:

DISPOSITIVO

ISTO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta:

JULGO PROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais, condenando o réu ao pagamento da quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com correção monetária desde a data do arbitramento, conforme súmula 362 do STJ e juros de mora da citação.

JULGO PROCEDENTE o pedido condenando o requerido ao pagamento da quantia de R$ 3.817,00 (três mil oitocentos e dezessete reais), com correção monetária a contar da data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ), ou seja, do desconto de cada parcela, e juros a partir do evento danoso (artigo 398 do CC e Súmula 54 do STJ). Isso, devendo a autora proceder a devolução da quantia de R$15.814,79 (quinze mil oitocentos e quatorze reais e setenta e nove centavos).

Na forma do art. 368 do CC, autorizo a compensação entre os créditos em favor da autora e os débitos relativos ao saldo devedor do contrato existente entre as partes, o que deve ser apurado na fase de cumprimento de sentença.

JULGO PROCEDENTE o pedido determinando a suspensão dos descontos, sob pena de multa.

O recorrente alega, em apertada síntese, a regularidade da contratação, não havendo que se falar em declaração de inexigibilidade, suspensão dos descontos das parcelas do empréstimo e condenação ao pagamento de danos materiais. Afirma, ainda, a inexistência de danos morais. Assim, pleiteia a reforma da r. sentença, afastando integralmente a condenação imposta. Subsidiariamente requer a redução do
quantum
indenizatório de danos morais.

Por sua vez, a recorrida afirma ser acertada a sentença atacada, rogando por sua manutenção.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

O Recurso interposto por é cabível, tempestivo e com preparo realizado. As contrarrazões são tempestivas. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO E DO CERCEAMENTO DE DEFESA

Afasto a preliminar de incompetência do Juizado em razão da imprescindibilidade da prova técnica
. Isto porque não vislumbro a necessidade de perícia para o deslinde do feito, haja vista que os documentos apresentados pelas partes são suficientes para elucidação da causa.

Ressalta-se que o juiz, a partir do seu livre convencimento motivado, determinará quais provas serão produzidas judicialmente, nesse sentido dispõe o artigo 5º da Lei 9.099/95 que "
o juiz dirigirá o processo com liberdade para determinar as provas a serem produzidas, para apreciá-las e para dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica
". Ademais, o artigo 464, §1º, inciso II do CPC prevê que o juiz indeferirá a prova pericial quando for desnecessária em vista de outras provas produzidas.

Pontua-se, desde logo, que a negativa do juízo para a produção de prova pericial não caracteriza cerceamento de defesa caso existam outros documentos nos autos que já tratem da questão
.

Superada essa questão, prossigo ao mérito.

DO MÉRITO

Trata-se de ação indenizatória em que
VALDETE NASCIMENTO
ajuizou ação em face de
BANCO DAYCOVAL,
em que a parte requereu cancelamento do empréstimo realizado pelo requerido, sem autorização da parte recorrida, suspensão dos descontos e restituição dos valores já descontados do seu salário do mês, indenização por danos morais. A parte recorrente arguiu preliminarmente incompetência do juízo, por necessidade de perícia, pois defende que o contrato foi firmado eletronicamente.

É o quanto basta.

Após analisar detidamente os autos,
entendo que é o caso de manter intocada a sentença guerreada, por seus próprios fundamentos
, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95
.
Nesse mesmo sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Pontuo desde logo, que a relação jurídica objeto da presente demanda é de natureza consumerista, nos termos da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Aplicam-se, portanto, as disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva do requerido, conforme previsto, respectivamente, nos artigos 6º, inciso VIII e 14º, ambos do CDC.

Pois bem.

Inicialmente, é importante pontuar que os elementos constantes nos autos demonstram que a instituição financeira celebrou um contrato de empréstimo sem a solicitação ou autorização da recorrida, realizando o depósito de quantia em sua conta bancária e descontos em seu benefício previdenciário de maneira indevida.

Não merece prosperar a alegação de regularidade da contratação. Isto porque a recorrida afirma não ter celebrado qualquer contrato de empréstimo com o recorrente e, observando os documentos acostados aos autos, é possível observar que a recorrida encaminhou os documentos com outro propósito, pois, acreditou que estaria enviando a referida documentação com o interesse de contratar um cartão de crédito e não um empréstimo, interesses jurídicos bem diversos.

Destaco acertado trecho da r. sentença proferida pelo juiz de piso:

Conclui-se que a requerida não se utilizou de clareza e transparência junto à autora, tal como é ensinado pelo Princípio da transparência, eis que nas relações de consumo os fornecedores devem primar pela transparência, o que impõe às partes o dever de lealdade recíproca antes, durante e depois da negociação, o que no caso em tela não ocorreu.

Por isso, a requerida deveria ter apresentado a gravação do telefonema que realizou junto à autora. Embora a ré não possa fazer prova negativa, não seria este o caso, mas, sim de que se tivesse anexado a gravação, saberíamos do oferecimento dos serviços.

A requerente continua com a quantia R$15.814,79 em sua conta a ser devolvida. [...]

Posto isso, é importante mencionar que constitui um direito básico do consumidor a proteção contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços, conforme dispõe o artigo 6º, inciso IV do CDC.

O mencionado diploma normativo, em seu artigo 39, inciso III, considera abusiva a prática de
“enviar ou entregar ao consumidor, sem solicitação prévia, qualquer produto, ou fornecer qualquer serviço”
, o que é vedado ao fornecedor.

Pelo exposto, resta claro e evidente que a conduta do recorrente vai de encontro com as disposições e garantias previstas no Código de Defesa do Consumidor (CDC), em flagrante violação à boa-fé, transparência, lealdade, probidade, equidade e ao dever de informação.

Ressalta-se que essa prática tem se tornado comum no Brasil, já foi alvo de diversas matérias jornalísticas, e o aumento no número de reclamações relacionadas ao consignado tem chamado a atenção das autoridades para se empenharem no combate às fraudes e abusos contra o consumidor nas operações desse tipo de crédito.

Além disso, é certo que para a caracterização da responsabilidade civil é imprescindível a presença de determinados pressupostos, os quais são extraídos do artigo 186 do Código Civil.

Por força da relação consumerista e conforme dispõe o artigo 14 do CDC, a responsabilidade do prestador de serviço é objetiva, dispensando-se a comprovação da culpa pelo ocorrido, sendo necessária somente a comprovação do ato ilícito, do dano e do nexo de causalidade.

Destarte, a existência de alguma das hipóteses previstas no artigo 14, §3º do CDC, de que, tendo sido prestado o serviço, o defeito inexiste ou de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, podem eximir a responsabilidade do fornecedor de serviços, o que não vislumbro neste caso.

Da análise dos autos, restou claro que o recorrente não se desincumbiu de provar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos dos direitos autorais, ônus que lhe incumbia. Por outro lado, entendo que a recorrida conseguiu comprovar minimamente a verossimilhança de suas alegações, nos termos do artigo 373, I do CPC.

Por todo o exposto, não resta outro caminho senão o reconhecimento da falha na prestação dos serviços por parte do recorrente e, estando preenchidos os pressupostos necessários à caracterização da responsabilidade civil, o seu dever de indenizar os danos causados ao recorrido, conforme previsto nos artigos 186 e 927 do CC e 14 do CDC, motivo pelo qual concordo com o entendimento adotado pelo juízo
a quo
.

No caso em comento, restou claro que a conduta da recorrente fere a boa-fé objetiva, definida como a necessidade de se observar uma conduta leal entre as partes e pressupõe a observância de deveres anexos ou laterais, entendidos como os deveres de cuidado, informação, respeito, confiança, probidade, honestidade, colaboração e cooperação. Tudo isso passou ao largo da relação havida entre as partes, causando à parte autora aborrecimentos relevantes que não podem ser considerados mero dissabor.

Posto isso, no que diz respeito ao valor da indenização, tem-se que a sua fixação deve ser pautada pela proporcionalidade e razoabilidade, de modo que o valor arbitrado, além de servir como forma de compensação do dano sofrido, deve ter caráter sancionatório, pedagógico e inibidor da conduta praticada.

Portanto, levando em conta que tal espécie indenizatória não deve ser fonte de enriquecimento indevido da vítima, mas sim lhe trazer conforto e coibir que sejam perpetradas novas ilicitudes pelo responsável por sua ocorrência, bem como diante da repercussão do fato praticado e do nível socioeconômico dos litigantes, no meu sentir, é adequado o
quantum
indenizatório arbitrado na sentença, que, portanto, deve ser integralmente mantida (artigo 927 do CC e artigo 5º, V e X da CF/88).

Por fim, diante do vasto conjunto probatório, não vislumbro qualquer desacerto na sentença
primeva,
que se deu de forma acertada e fundamentada
, sem razão a recorrente.

Em razão disso, tenho como acertada a sentença proferida pelo Juízo
a quo
pelos seus próprios fundamentos conforme previsto no art. 46, da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 do FONAJE.

Ante ao exposto
, CONHEÇO
o recurso interposto, mas
LHE NEGO PROVIMENTO
para manter a r. sentença impugnada por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)